Tribunal: TJMT
Processo: 1036360-94.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036360-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (AGRAVANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA - CNPJ: 20.399.488/0001-89 (AGRAVADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Crédito Decorrente de Taxas Condominiais. Executada que Pretende a Extinção da Execução e Habilitação do Crédito no Plano de Recuperação Judicial. Crédito Extraconcursal. Decisão que Rejeita a Impugnação Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que reconheceu a natureza extraconcursal do crédito decorrente de cotas condominiais, rejeitou a impugnação apresentada pela Agravante/Executada e manteve o prosseguimento do Cumprimento de Sentença. A Agravante, empresa em recuperação judicial, alega que o crédito exequendo é concursal e deve ser habilitado no processo recuperacional.

II. Questão em discussão

2. O ponto central em discussão consiste em definir se o crédito exequendo deve ser habilitado nos autos da Recuperação Judicial, mesmo após o encerramento do processo recuperacional ou o Cumprimento de Sentença prossegue regularmente no Juízo Cível.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, no Tema 1.051, que o marco temporal para submissão de créditos aos efeitos da Recuperação Judicial é a data do fato gerador, independentemente do trânsito em julgado ou liquidação posterior.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os créditos de natureza extraconcursal provenientes de despesas condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de forma que não há falar em suspensão da sua execução para a preservação da empresa em recuperação.

5. No caso, as despesas condominiais têm natureza
propter rem
e se qualificam como créditos extraconcursais, por estarem diretamente ligadas à administração e preservação dos bens da Recuperanda, sendo irrelevante a data do fato gerador.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“Os créditos de natureza extraconcursal provenientes de despesas condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de forma que não há falar em suspensão da sua execução para a preservação da empresa em recuperação.”

________________________________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.843.332/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17.12.2020 (Tema 1.051); STJ, REsp n. 2.181.310/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 31.03.2025, DJEN 03.04.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.142.790/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 07.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1036360-94.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 1005575-22.2019.8.11.0002
proposto por
Condomínio Residencial Esmeralda
.

O Juiz singular rejeitou a impugnação apresentada pela Agravante, na qual busca a extinção da Ação, a fim de que o Agravado habilitasse seu crédito

Em suas razões recursais, a Agravante informa que o crédito exequendo deriva de taxas condominiais inadimplidas e anteriores à distribuição da Ação de Recuperação Judicial, ocorrida 23/02/2017.

Alega que o crédito é concursal e se submete aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial da empresa e, desse modo, necessário se faz a extinção do Cumprimento de Sentença proposto pelo Agravado, ainda que encerrado o Processo de Recuperação.

Defende a aplicação Tema 1.051 do STJ e de precedente recente daquela Corte Superior que, ao julgar o Resp. 2002590/SP, afirmou que a natureza
propter rem
das cotas condominiais não afasta a submissão ao plano, quando o crédito é anterior ao pedido de Recuperação.

Afirma que o prosseguimento da Execução com o valor integral e pagamento imediato implicará na satisfação do crédito do Agravado em condições mais benéficas os demais credores.

Pleiteia o provimento do Recurso, com a consequente extinção do Cumprimento de Sentença, e que seja determinado que o Agravado faça a habilitação administrativa do crédito em discussão.

Subsidiariamente, em caso do prosseguimento do Cumprimento de Sentença, requer seja determinado que o crédito se submeta aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 260739199).

O Agravado, muito embora intimado, deixou de apresentar contraminuta, conforme certificado no Id. 267868255.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso (Id. 269662751).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Agravado
Condomínio Residencial Esmeralda
ajuizou a
Ação de Cobrança
em desfavor das empresas
Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
, em razão do inadimplemento das taxas condominiais relativas às unidades: Casa 404, da Quadra 11, e Casa 453, da Quadra 12, vencidas até a data da entrega das chaves e imissão na posse dos imóveis aos seus respectivos proprietários.

O pedido foi julgado procedente e a Agravante condenada ao pagamento das taxas condominiais das seguintes unidades: Casa 404 da Quadra 11, correspondentes aos meses 18/06/2014, 05/07/2014, 05/08/2014, 05/09/2014 e 15/10/2014; Casa 453 da Quadra 12, correspondentes aos meses 18/06/2014, 05/07/2014, 05/08/2014, 05/09/2014, 15/10/2014, 15/11/2014, 15/12/2014, 15/01/2015, 15/02/2015, 15/03/2015, 15/04/2015, 15/05/2015 e 15/06/2015, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do vencimento de cada parcela, correção monetária pelo INPC e multa moratória de 2% (dois por cento), conforme previsão do artigo 1336, § 1º, do Código Civil e do art. 323 do Código de Processo Civil.

Ao final, compeliu a Agravante ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Transitada em julgado a sentença, o Credor deu início ao Cumprimento de Sentença em 1º/03/2022.

A Agravante Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. apresentou Impugnação. Argumentou que o crédito objeto do Cumprimento de Sentença é de natureza concursal, porquanto decorre de fatos anteriores ao pedido de Recuperação Judicial e, consequentemente, está sujeito aos efeitos do Plano de Recuperação.

Alegou que o Credor/Recorrido deve habilitar seu crédito nos autos da Ação de Recuperação Judicial. Além disso, arguiu excesso de execução e defendeu que o valor da condenação deve ser atualizado até a data do requerimento da Recuperação Judicial.

O Agravado, por sua vez, requereu a rejeição da impugnação.

O Juiz singular rejeitou a Impugnação, por entender que as despesas condominiais têm natureza
propter rem
e são créditos de natureza extraconcursal, dada a sua ligação direta com a conservação da coisa e a manutenção das atividades do condomínio e, assim, firmou a convicção de que não se submetem aos efeitos da Recuperação Judicial.

Essa é a decisão recorrida que motivou a interposição deste Recurso.

A Agravante reitera que o crédito exequendo deriva de taxas condominiais inadimplidas e anteriores ao pedido de Recuperação Judicial, ocorrido 23/02/2017.

Insiste que o crédito é concursal, sujeito aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial da empresa e, desse modo, necessária a extinção do Cumprimento de Sentença proposto pelo Recorrido, ainda que encerrado o Processo de Recuperação.

Defende a aplicação Tema 1.051 do STJ e de precedente recente daquela Corte Superior que, ao julgar o Resp. 2002590/SP, afirmou que a natureza
propter rem
das cotas condominiais não afasta a submissão ao plano, quando o crédito é anterior ao pedido de Recuperação.

Afirma que o prosseguimento da execução com o valor integral e pagamento imediato implicará na satisfação do crédito da Agravada em condições mais benéficas que os demais credores.

Subsidiariamente, na hipótese de prosseguimento do Cumprimento de Sentença, pleiteia que o crédito seja vinculado às disposições do Plano de Recuperação Judicial, pois, segundo ela, mesmo após o encerramento do processo recuperacional, seu pagamento deve ocorrer na forma, moeda e prazo estabelecidos no referido Plano.

No que se refere ao fato gerador e submissão aos efeitos da Recuperação Judicial, vale ressaltar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese repetitiva (Tema n. 1.051), segundo a qual, “
para o fim de submissão aos efeitos da Recuperação Judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”
(REsp 1.843.332/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17/12/2020).

Na hipótese, o fato gerador é anterior ao Pedido de Recuperação, pois os débitos relativos às taxas condominiais são relativos aos anos de 2014 e 2015 e, portanto, anteriores ao pedido de recuperação judicial (23/02/2017), o que levaria a conclusão de que este crédito seria concursal.

O Superior Tribunal de Justiça, entretanto, confere a esse crédito tratamento jurídico distinto porque entende que
“as cotas condominiais estão compreendidas no conceito de despesas necessárias à administração do ativo e
possuem natureza extraconcursal
–
independentemente de serem constituídas antes ou depois da recuperação judicial
–, de modo que não se sujeitam à habilitação de crédito, ainda que juízo da recuperação judicial detenha competência para controlar os atos constritivos.”
(REsp n. 2.181.310/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025).

Portanto, não há falar em suspensão do Cumprimento de Sentença, tampouco em habilitação do crédito, pois as despesas condominiais têm natureza extraconcursal e, por óbvio, não se submetem aos efeitos da Recuperação Judicial.

No que se refere ao julgamento do Resp. 2.002.590/SP, mencionado pela Agravante, trata-se de precedente isolado, em que o Ministro Marco Aurélio Bellizze, integrante da Terceira Turma, adotou a tese de que os créditos condominiais anteriores ao pedido de Recuperação Judicial são concursais e os posteriores extraconcursais (julgamento em 12/09/2023).

A despeito do entendimento inicialmente adotado de forma isolada no Superior Tribunal de Justiça, prevalece, na atual jurisprudência da Corte, o reconhecimento de sua natureza extraconcursal, ainda que anteriores ao pedido de recuperação judicial, por ser destinada à preservação e à administração do ativo da empresa Recuperanda.

Essa orientação foi reafirmada no julgamento do AgInt no REsp n. 2.142.790/RJ, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, ocorrido em 07/10/2024, ocasião em que a Terceira Turma reafirmou essa tese, com voto acompanhado pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, que anteriormente havia defendido tese diversa.

Se isso não bastasse, pertinente ressaltar que, após o advento da Lei n. 14.112/2020, que alterou a Lei de Recuperação e Falência, não compete ao Juízo Recuperacional deliberar sobre todo e qualquer ato constritivo no âmbito das execuções de crédito extraconcursal, mas tão somente aqueles bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial e até o encerramento do período de blindagem, o que não é o caso.

Logo, por mais este motivo, a decisão agravada está em sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025